Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716691-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL AGRAVADO: THEARLES DOMINGOS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio das contas bancárias e valores auferidos por Thearles Domingos Silva e a apresentação das transações bancárias feitas desde dezembro de 2021. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB relatam que o grupo de mensagens Igreja em Oração no aplicativo Telegram viola constantemente seus direitos autorais ao compartilhar versões digitais de algumas de suas obras. Narram que a reprodução dos materiais é realizada pelo usuário Lino Damas, que angaria valores por meio da distribuição indevida dos materiais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB. Noticiam ter simulado transferência de valores para a chave informada na conversa, oportunidade em que descobriram os dados bancários de Thearles Domingos Silva. Afirmam que Thearles Domingos Silva é responsável pela disponibilização e comercialização não autorizada dos materiais, bem como é o beneficiário final do recebimento das quantias recebidas em razão da comercialização. Defendem a necessidade de bloqueio das contas bancárias de Thearles Domingos Silva para impedir saques, devoluções e transferências para outras contas de sua titularidade ou de terceiros em razão da origem ilícita dos recursos recebidos. Mencionam que o grupo de mensagens Igreja em Oração deve ser suspenso ou excluído do aplicativo Telegram, assim como todos os conteúdos a ele vinculados. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio das contas bancárias e valores auferidos ilegalmente por Thearles Domingos Silva e a apresentação dos extratos bancários desde dezembro de 2021. Subsidiariamente, requerem o bloqueio da quantia prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais no valor de R$ 1.974.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil reais). Preparo regular (id 58487893). Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defenderam o seu conhecimento e provimento (id 58622629 e 59013371). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento acima mencionado por entender que a suspensão das contas bancárias e o bloqueio dos numerários nelas existentes é medida drástica, que somente pode ser utilizada em casos extremos, sobretudo quando requerida antes da formação do contraditório e que demanda dilação probatória. A análise do recurso revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados, uma vez que o recurso não abordou a possibilidade de bloqueio dos numerários antes do contraditório e não refutou a necessidade de dilação probatória. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB limitaram-se a defender a possibilidade de suspender as contas bancárias e de bloquear os numerários nelas existentes em razão do recebimento de valores decorrentes da comercialização ilegal narrada nos autos. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.